Tribunal: TJES
Processo: 5016631-57.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016631-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE NASCIMENTO COSTA PINHEIRO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5016631-57.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RECORRIDO:
JANE NASCIMENTO COSTA PINHEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO IMEDIATO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 13575165. Contrarrazões juntadas ao Id. 13575174, com registro que a recorrente está advogando em causa própria.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13575165), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13575164), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
,
SOLIDARIAMENTE
, as Requeridas
(TAM LINHAS AEREAS S/A. e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO)
:
a)
a restituírem à Requerente (
JANE NASCIMENTO COSTA PINHEIRO
) a quantia de R$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação;
b)
pagarem o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora e correção monetária, a partir deste arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta onde a autora sustenta que realizou compra de passagem para seu filho, contudo, por equívoco, comprou o trecho errado, tendo realizado o cancelamento da compra logo após. Aduz que não fora realizado o devido reembolso da compra pela companhia aérea ou pelo banco recorrente.

O d. juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação do serviço por ambas requeridas, condenando-as solidariamente ao pagamento, em dobro, do valor dispendido pela passagem e danos morais, uma vez que as requeridas não procederam com o reembolso em tempo razoável.

Inconformado, o Recorrente BANESTES aduz a impossibilidade da repetição do indébito uma vez que não houve má-fé da requerida no tocante à devolução dos valores, sustentando que apenas atuou como intermediária na relação da autora com a companhia aérea. Ademais, dita que não há danos morais a serem indenizáveis por entender que a situação narrada se deu por culpa exclusiva da autora.

Pois bem.

Passando a análise do mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Considerando que a relação jurídica debatida é de natureza consumerista, aplica-se ao caso o regime da responsabilidade objetiva, sendo o recorrente integrante da cadeia de fornecimento e, portanto, responsável pelos vícios na prestação do serviço. Ainda que sustente, em sede recursal, a exclusão da responsabilidade sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, tal excludente não se verifica no caso concreto. Constatado o equívoco na aquisição do trecho aéreo, a autora prontamente solicitou o cancelamento da compra, fazendo jus ao reembolso dos valores pagos.

Ressalte-se que a responsabilidade objetiva somente pode ser elidida mediante prova inequívoca da inexistência do defeito ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, entendo que a recorrente não logou êxito em comprovar que não deu causa a ofensa, sendo solidariamente responsável pela reparação dos danos descritos em exordial, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados a recorrente.

No que tange à repetição do indébito, observa-se que as promovidas, ao se recusarem a realizar o reembolso administrativo dos valores pagos, violaram o princípio da boa-fé objetiva, impondo à autora a necessidade de ajuizamento da presente demanda para reaver quantia que lhe era manifestamente devida. Tal conduta, além de configurar retenção indevida, evidencia a legitimidade e a possibilidade da restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante, diante da responsabilidade solidária reconhecida, a apuração da culpa individual entre os fornecedores.

Neste ponto, coaduno com o entendimento exposto pelo d. juízo
a quo
:

A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, não se podendo afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual
é devida a restituição do valor de R$ 334,80 (trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) que, em dobro, corresponde ao valor total de R$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Constatada a responsabilidade civil,
entendo que há o dever de restituição, em dobro, dos valores dispendidos no valor de R$ 669,60
(seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
.

Com efeito, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 fixada a título de danos morais revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto. A negativa indevida de reembolso, somada à obrigação imposta à autora de recorrer ao Judiciário para reaver valores pagos em decorrência de falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, acarretando violação aos direitos da personalidade. O valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função reparatória e pedagógica da indenização, razão pela qual
voto pela manutenção do valor fixado em sentença.

Por esses motivos, voto pela manutenção integral da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)